Tribunal: TJDFT
Processo: 0001891-53.2020.8.07.0012
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. EFEITO DEVOLUTIVO AMPLO. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO PARCIAL. FUNDAMENTO DO DECRETO CONDENATÓRIO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS.
1. Na espécie, verifica-se omissão no acórdão embargado que, embora não tenha sido pedido no recurso de apelação da Defesa, não analisou o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, diante do efeito devolutivo amplo do recurso.
2. A confissão extrajudicial, ainda que parcial, deve ser reconhecida como atenuante na segunda fase da dosimetria quando utilizada como fundamento da condenação (Súmula 545 do STJ).
3. Embargos de declaração providos.